Tribunal: TJDFT
Processo: 0738887-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738887-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: JULIO CESAR LACERDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu IGESDF contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a gratuidade de justiça. Em apertada síntese, o recorrente aduz que não tem condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo. Destaca que é uma instituição sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, sem patrimônio próprio, constituído sob a forma de serviço social autônomo. Alega ter dívidas milionárias e protestos perante a CAESB de quase R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), o que demonstraria a impossibilidade de custeio das despesas. Por fim, indica que as provas juntadas demonstram sua hipossuficiência econômica. Requer a antecipação dos efeitos da tutela. É o relatório DECIDO Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 101 do CPC dispõe acerca da hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Acórdão 1673258, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO). Em análise perfunctória, os documentos juntados ao processo indicam a situação de hipossuficiência econômica. O agravante juntou ao processo os balanços financeiros que demonstram o déficit milionário em suas contas (ID 51318691 – Pág. 69). Há registros, ainda, de que a agravante é devedora da Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB e acumula dívidas protestadas de valor elevado (ID 51318690 – Pág. 10). Ademais, a agravante compõe o sistema ”s”, sendo constituída em forma de serviço social autônomo e atua sem fins lucrativos. Sua receita sofre limitações, pois deriva do orçamento do Distrito Federal. Desse modo, comprovada a crise financeira que se encontra o agravante e sua condição de hipossuficiência econômica, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita. Precedente no TJDFT: (Acórdão 1748053, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 1/9/2023). Ante o exposto, defiro a liminar para conceder ao agravante a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se o juiz da origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi